Tribunal: TJES
Processo: 5000491-78.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000491-78.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DE OLIVEIRA LIMA
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto por Jose de Oliveira Lima em face de sentença que julgou improcedentes as suas pretensões iniciais em “ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais com pedido de tutela de urgência”.

Em apertada síntese, alega o autor, ora recorrente, que possui financiamento junto a requerida BV Financeira, ora recorrida, e que perdeu o carnê com os boletos para pagamento, oportunidade em que solicitou o boleto referente ao vencimento em 15/05/2019 pelo 0800 da mencionada requerida vindo a recebê-lo via
WhatsApp
. Ocorre que, mesmo efetuando o pagamento do descrito boleto, foi surpreendido com a negativação do seu nome em órgão de restrição ao crédito.

Por seu turno, a BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO alega que mantém com o Banco do Brasil convênio de
“banco arrecadador” e que não possui
relação jurídica com o corréu BANCO SANTANDER, razão pela qual restou demonstrada a fraude no boleto, através da inserção do “código 033” (em vez de 001).

De acordo com o juízo a quo, o recorrente deixou de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito, de forma que não demonstrou o contato realizado com a BV Financeira para emissão do boleto. Sendo assim, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial por não restar demonstrado fortuito interno da instituição bancária, a teor da Súmula 479 do STJ.

Irresignado, o recorrente pugna no sentido da procedência de todos os pedidos expostos na exordial.

Pois bem.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça em favor do recorrente, tendo em vista a presença dos requisitos legais e não tendo nos autos elementos que infirmem esta presunção.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que o recorrente não comprovou qualquer contato com a recorrida BV Financeira com fito de obter novos boletos por conta da suposta perda do carnê. Nesse sentido, deixou o recorrente de fazer prova mínima de fato constitutivo do seu direito, não restando demonstrado que o fraudador obteve os dados do consumidor por falha na prestação de serviço da fornecedora.

Quanto ao tema da ausência de comprovação mínima de fato constitutivo do direito do recorrente, acrescento a título argumentativo que de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor opera-se de forma objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Contudo, para a configuração da responsabilidade, exige-se ao menos, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar-se aos requeridos, ora recorridos, a produção de uma prova impossível.

Destaco jurisprudência sobre a necessidade de prova mínima do direito autoral:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) Fatos não provados. Dano moral não configurado. A autora deve fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Incidência do artigo 373, inciso I, do ncpc. Súmula nº 330 deste tribunal de justiça. Sentença que se mantém. Incidência de honorários advocatícios recursais. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0214345-67.2009.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 29/11/2018; Pág. 298)

Ademais, restou demonstrado que o boleto fraudado estava direcionado a instituição financeira diversa da que a recorrida BV Financeira mantém convênio de forma a evidenciar falha no dever de cuidado do consumidor ao efetuar o pagamento de boleto recebido via aplicativo de comunicação diverso do padrão da mencionada recorrida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Improcedência. Golpe do boleto. Inconformismo do autor. Descabimento. Boleto falso que foi encaminhado ao demandante por meio de e-mail. Pagamento que foi direcionado a terceiro. Autor que não tomou as cautelas necessárias. Boleto que não foi emitido a partir do sistema informatizado do banco réu. Ausência de nexo causal. Excludente de responsabilidade. Art. 14, § 3º, II, do CPC. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 1014891-34.2019.8.26.0037; Ac. 13734284; Araraquara; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Thiago de Siqueira; Julg. 09/07/2020; DJESP 13/07/2020; Pág. 3461)

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Todavia suspendo a exigibilidade dos créditos, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 12 de fevereiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.